Tribunal: TJSP
Processo: 1009680-04.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços bancários – Financiamento de veículo – Fraude na emissão de boletos bancários que culminou no desvio do valor do pagamento a terceiro fraudador – Falha na prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva – Inteligência da súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral configurado – "Quantum" indenizatório bem

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços bancários – Financiamento de veículo – Fraude na emissão de boletos bancários que culminou no desvio do valor do pagamento a terceiro fraudador – Falha na prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva – Inteligência da súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral configurado – "Quantum" indenizatório bem fixado – Sentença mantida - Recurso não provido*